Tribunal: TJMT
Processo: 1039656-35.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039656-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante alegou nulidade por julgamento extra petita, contradição, omissão sobre cláusulas contratuais, termos de quitação, inexistência de proveito econômico, inadequação da via eleita, critérios de fixação dos honorários e ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante de lacuna contratual em caso de rescisão antecipada; e (iii) a pretensão de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração têm finalidade limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Eles não servem para reexame do mérito.

5.

O acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente. A decisão reconheceu que o contrato era válido, mas não disciplinava a remuneração em caso de rescisão antecipada com processos em curso.

6.

A lacuna contratual autorizou o arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

7.

Não houve julgamento extra petita. A decisão permaneceu nos limites do pedido de arbitramento de honorários.

8.

Os termos de quitação apresentados tinham caráter genérico e padronizado. Eles não demonstraram a quitação integral dos serviços discutidos.

9.

A ausência de recuperação efetiva de valores não afasta a remuneração proporcional. A atuação advocatícia também compreende a condução dos processos e a preservação da exigibilidade dos créditos.

10.

A parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa. Essa finalidade não se compatibiliza com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito do acórdão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, sem disciplina específica sobre processos em curso, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 320, 422 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento ao recurso.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de nulidade do acórdão por julgamento extra petita, ao argumento de que a controvérsia originária estaria restrita à alegada frustração de remuneração vinculada ao êxito na recuperação de crédito em ações executivas, e não à ausência de pagamento pelos serviços ordinários já prestados, os quais afirma terem sido integralmente quitados, inclusive mediante termos anuais de quitação e renúncia.

Alega, ainda, a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes, a existência de cláusulas de remuneração e de termos de quitação, bem como a não implementação da condição suspensiva relativa ao recebimento por êxito, mas, ainda assim, manter o arbitramento judicial de honorários.

Aponta omissão quanto à adequada análise das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que disciplinam a forma de remuneração pelos serviços prestados, defendendo tratar-se de contrato de natureza híbrida, com previsão de pagamentos por etapas e não exclusivamente por êxito. Sustenta que o acórdão teria desconsiderado tais disposições, bem como as provas documentais constantes dos autos, em especial os termos de quitação firmados anualmente, cuja validade invoca com fundamento no art. 320 do Código Civil e nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Argumenta, também, que houve omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações executivas que embasam a pretensão autoral, bem como quanto à efetiva prestação dos serviços e à respectiva contraprestação já realizada, o que afastaria a necessidade de arbitramento.

Suscita, ademais, a inadequação da via eleita, ao fundamento de que, havendo estipulação contratual válida, não seria cabível o arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, bem como aponta omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado e ao índice de atualização adotado.

Por fim, aponta erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial, além de sustentar a ocorrência de enriquecimento sem causa, em violação aos arts. 422 e 884 do Código Civil, e destaca a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a anulação de acórdãos por ausência de enfrentamento de questões semelhantes às ora suscitadas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 363771859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente as questões, adotando como premissa central que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem previsão contratual específica para a hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, entendimento expressamente consignado na fundamentação.

Ficou estabelecido que, embora existente contrato válido entre as partes, a avença não disciplinava adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada com processos em curso, configurando lacuna contratual apta a justificar a fixação equitativa da verba honorária.

Também restou consignado que a rescisão imotivada impediu a conclusão das etapas contratuais e afastou a incidência da cláusula de êxito, sendo devida remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente realizado, com fundamento nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, não há vício a ser sanado, pois o acórdão expressamente consignou que a sentença se limitou ao pedido de arbitramento de honorários, diante da lacuna contratual, afastando a tese de extrapolação dos limites da lide.

Quanto à suposta contradição relacionada à condição suspensiva e à ausência de proveito econômico, igualmente não se verifica o vício alegado. O acórdão reconheceu a existência de cláusula de êxito, mas afastou sua incidência em razão da rescisão contratual antes da conclusão das demandas, o que inviabilizou a implementação da condição.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e da natureza do contrato, observa-se que o acórdão foi claro ao afirmar que a controvérsia não reside na validade do ajuste, mas na ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão antecipada, razão pela qual não há omissão, mas adoção de premissa jurídica diversa daquela defendida pela parte.

De igual modo, não se verifica omissão quanto aos termos de quitação. A decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, consignando que os documentos apresentados possuem caráter genérico e padronizado, sem individualização dos serviços ou demonstração inequívoca da abrangência das ações discutidas, motivo pelo qual não são aptos a comprovar a quitação integral dos honorários.

Além disso, o acórdão destacou que tais documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, nem infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções analisadas, razão pela qual não afastam o direito à remuneração proporcional diante da rescisão contratual.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de proveito econômico, pois o acórdão expressamente consignou que o benefício da atuação advocatícia não se limita à recuperação de valores, abrangendo a condução dos processos, a preservação da exigibilidade dos créditos e outros reflexos econômicos decorrentes da atuação profissional.

No que concerne à alegada inadequação da via eleita, não há omissão, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a lacuna contratual e a impossibilidade de aplicação das cláusulas ajustadas à hipótese concreta, concluiu pela incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, admitindo o arbitramento judicial.

Por fim, quanto ao valor arbitrado e aos critérios adotados, a decisão expôs os parâmetros considerados, tais como a extensão do trabalho, a natureza da causa e o tempo de atuação, concluindo pela adequação e proporcionalidade da verba fixada.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026